Tribunal: TJMT
Processo: 1001545-38.2024.8.11.0011
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001545-38.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), VALDUINO PRADO VIEIRA - CPF: 483.371.701-82 (APELADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDADE NÃO OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Município de Mirassol D'Oeste contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal, com base nos arts. 321 e 485, I e III, do CPC, considerando o valor da causa inferior a R$ 10.000,00, em conformidade com o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate é verificar a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, ante a não realização de tentativas administrativas de cobrança e protesto prévio do título, conforme exigido pela Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento do Tema 1184, estabeleceu que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima quando não observados os princípios da eficiência administrativa, sendo necessárias tentativas prévias de solução administrativa e protesto do título, salvo demonstração de sua inadequação.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 detalha as condições de procedibilidade para execuções fiscais, incluindo a exigência de tentativa de conciliação e protesto prévio.

5. No caso em análise, o Município não comprovou o cumprimento dessas etapas, limitando-se a alegar discricionariedade administrativa e citar precedentes, sem atender às exigências específicas da Resolução e do entendimento fixado pelo STF.

6. A jurisprudência do Tribunal confirma que a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem o cumprimento dos requisitos de tentativas administrativas e protesto, é legítima, garantindo-se a eficiência e economia processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Manutenção da sentença de extinção da execução fiscal sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, quando não cumpridos os requisitos de tentativas administrativas e protesto do título, conforme Resolução CNJ nº 547/2024 e Tema 1184 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC/2015, arts. 321 e 485; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Roberto Barroso.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE
,

contra a sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste
, que
indeferiu a petição e, com isso,
julgou extinto, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 e 485, I e III, do
Código de Processo Civil,
o processo relativo à execução fiscal ajuizada em face de
VALDUINO PRADO VIEIRA
, em razão do com fundamento no Tema 1184 fixado do STF e na Resolução nº. 547 do CNJ, em razão de o débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O apelante aduz
que o ajuizamento das ações com vistas ao recebimento de créditos de pequeno valor é uma decisão discricionária de âmbito administrativo, uma vez que cabe ao ente municipal verificar seu interesse em executar tais valores, sendo vedado ao Poder Judiciário se imiscuir em tal questão.

Cita o entendimento sedimentado pela Súmula n.º 452 do STJ, no sentido de que "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício", ressaltando, também, o precedente de repercussão geral firmado no mesmo sentido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 591.033 (Tema 109).

Com relação ao Tema 1.184 do STF, diz que as medidas cogentes delineadas pelo precedente compulsório poderão ser adotadas, com a reforma da sentença, mediante o retorno dos autos à origem.

Ao final, pontua que, por meio da edição de normas, vem disponibilizando aos contribuintes com débitos inscritos em dívida ativa a possibilidade de quitação dos débitos com descontos.

Assim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Ausentes contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em aplicação ao entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184, e à Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 547/24, indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal promovida pelo município apelante, nos termos dos arts. 321 e 485, I e III, ambos do CPC, em razão do valor da causa ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A execução fiscal visava à cobrança de crédito tributário de R$
2.097,42 (dois mil e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos)
, representado pelas CDA’s de nºs
485/2024, 486/2024, 487/2024, 488/2024 e 489/2024
, cujo montante foi considerado de pequeno valor pelo juízo
a quo
, apto a não justificar os custos processuais desembolsados na interposição das ações de execução fiscal.

Com efeito, no julgamento do
Tema nº 1184, proferido na sede do Recurso Extraordinário 1355208/SC, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

Nessa perspectiva, em decorrência do novo posicionamento adotado pela Corte Suprema, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de
22/2/2024,
a qual
“institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF.”
, que estabeleceu
as seguintes condições, para o ajuizamento das execuções fiscais:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”(
g.n)

Assim sendo, verifica-se que
o ajuizamento das execuções fiscais, após o julgamento do paradigma,
exige prévia tentativa de conciliação ou a adoção de solução administrativa
,
além do protesto do título
, salvo demonstração de que tais providências são inadequadas por razões de eficiência administrativa.

In casu
, a execução foi ajuizada em
03/07/2024
, sem a comprovação da realização das diligências administrativas necessárias para ajuizamento.

Embora intimado a fazê-lo, sob pena de indeferimento da inicial, o município apelante se resumiu a alegar o caráter discricionário que reveste a deliberação do ente público pela propositura da ação e citar o entendimento sedimentado pela Súmula n.º 452 do STJ, que veda e extinção, de ofício, das ações de pequeno, ressaltando, também, o precedente de repercussão geral firmado no mesmo sentido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 591.033 (Tema 109). Por fim, informou a edição de normas para disponibilizar aos contribuintes devedores a possibilidade de quitação das dívidas com descontos. Nada mais.

Desse modo, correta a extinção da execução fiscal de baixo valor, tendo em vista que não restou comprovado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança, conforme previsão dos artigos 2º e 3º da Resolução nº 547/24 do CNJ.

Nesse sentido, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF.
I. Caso em exame. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no valor baixo do crédito executado. II. Questão em discussão
2. A questão em debate é definir o prosseguimento ou não de execução fiscal com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.337.790 (Tema 1184), fixou entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, considerando os princípios da eficiência e da economicidade e decidiu pela aplicação imediata. 4. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese. 6. O agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execuções fiscais de valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual, bem como dos preceitos estabelecidos pelo STF". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; CF/1988, art. 37. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 19.12.2023.
(N.U 0007811-18.2006.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal, com fundamento na ausência de interesse de agir, nos termos da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal de valor inferior ao estipulado como "baixo valor" pela Resolução CNJ n.º 547/2024 pode ser mantida, diante da ausência de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, bem como a ausência de protesto do título. III. Razões de decidir 3. A Resolução CNJ n.º 547/2024 estabelece a necessidade de prévia tentativa de conciliação e protesto do título como condições de procedibilidade para execuções fiscais de baixo valor, visando garantir a eficiência administrativa e a desoneração do Judiciário. 4. No caso concreto, o valor do débito é inferior ao limite de R$ 10.000,00, sendo necessária a extinção da execução fiscal pela ausência de comprovação das etapas exigidas, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 1184 (RE 1.355.208). IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, quando não observadas as condições de procedibilidade previstas na Resolução CNJ n.º 547/2024. 2. A prévia tentativa de conciliação e o protesto do título são requisitos essenciais para o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 321, p.u., 330, IV; Resolução CNJ n.º 547/2024, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184).
(N.U 1001543-68.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença recorrida.

Sem custas, por isenção legal; sem honorários, ante a ausência de contraditório.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025